Tribunal: STF
Processo: HC 266608
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL 
JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.